Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710899-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA EMBARGADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 15879617 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 dias para a realização do preparo recursal. Em suas razões, o embargante afirma que a decisão embargada é omissa por não ter sido analisado o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Aduz a existência de contradição, em razão da determinação de recolhimento do preparo recursal, considerando o objeto do recurso. Assevera que o cumprimento da decisão enseja ato incompatível com a alegação de hipossuficiência. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão o embargante. Ao contrário do que sustenta o embargante, não há contradição ou omissão na decisão combatida. O artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravante estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, o que foi feito por meio da decisão embargada. Com efeito, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o preparo recursal não deve ser imediatamente exigido como condição de admissibilidade, em razão do efeito suspensivo conferido pelo §1o do artigo 101 antes mencionado. Porém, realizada a análise prévia da questão pelo relator, que na hipótese em análise, à luz dos elementos existentes nos autos, não vislumbrou a presença da probabilidade do direito, no que tange a gratuidade de justiça, a parte recorrente deve efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Sobre a questão, cumpre destacar o ensinamento de José Wellington Bezerra da Costa Neto, in Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]: perspectivas da magistratura / coordenação Silas Silva Santos...[et al.]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, que ao analisar o artigo 101, asseverou que: (...) Como os recursos, por via de regra, não são dotados de efeito suspensivo (art. 995) no silêncio da lei, o indeferimento ou revogação da gratuidade ocasionaria ao prejudicado a obrigação de passar a imediatamente recolher as custas processuais. Por isso, em homenagem ao direito fundamental de acesso à justiça, até que haja apreciação da instância recursal sobre o assunto, assegura-se ao beneficiário a manutenção da isenção, conferindo-se ao agravo de instrumento efeito suspensivo ope legis (§ 1o). Note-se que dito efeito há de perdurar até a apreciação preliminar do relator, a que se refere o citado § 1o, que não é necessariamente o julgamento do recurso, mas sim um juízo de cognição sumária, provisório, em que, à vista da plausibilidade do direito invocado e do risco de grave e irreversível dano processual, retirará ou não do agravo o respectivo efeito suspensivo.38 Caso o tema venha versado em apelação, esta já é dotada naturalmente do efeito suspensivo (art. 1.012, caput) a elidir a obrigação imediata de recolher as custas. Aqui o juízo preliminar do relator poderá eventualmente extirpar a suspensividade.39 A confirmação do indeferimento ou revogação do benefício pode advir em sede de agravo de instrumento ou em apelação. Em qualquer um dos casos, a questão da gratuidade, se vier acompanhada de outras matérias, será sempre preliminar de recurso. O relator (em caso de julgamento monocrático) ou o colegiado, negado provimento ao inconformismo, deverá dar imediata eficácia ao julgamento, determinando ao recorrente o recolhimento das custas processuais40 sob pena de não conhecimento do recurso nas matérias restantes (§ 2o). Se a questão da gratuidade for a única suscitada no recurso, a decisão a seu respeito liquida o julgamento. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator